Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-95.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000259-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEANDRA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 514.319.981-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – LIMITAÇÃO ETÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O seguro prestamista vinculado à cota de consórcio não se aperfeiçoa como contrato válido quando a proposta de adesão é recusada pela seguradora por critério etário objetivo, devidamente comunicado à consorciada de forma expressa, clara e tempestiva, com aviso de recebimento por ela assinado.

A cláusula contratual que prevê a possibilidade de contratação do seguro prestamista, condicionando a cobertura ao pagamento do prêmio e ao atendimento das condições regulamentares, não equivale à contratação automática e incondicionada do seguro, não se confundindo a proposta com o contrato.

A ausência de cobrança de prêmio ao longo de todo o período contratual confirma que a relação securitária jamais se constituiu, sendo o pagamento do prêmio elemento essencial do contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil.

Inaplicável o Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ quando inexiste contrato de seguro válido a ser discutido, porquanto o referido precedente pressupõe a existência de vínculo securitário e omissão informacional do estipulante.

Não configura abusividade a limitação etária prevista no regulamento geral do consórcio e comunicada tempestivamente ao consumidor, afastando a incidência do art. 46 do CDC.

Ausente ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável, configurando exercício regular de direito a recusa em promover a quitação do consórcio mediante cobertura securitária inexistente, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000259-95.2025.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE LEANDRA RODRIGUES CARDOSO

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LEANDRA RODRIGUES CARDOSO
, representado pelo inventariante Aleir Cardoso de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito
Luis Otávio Pereira Marques
, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1000259-95.2025.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em desfavor da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a legitimidade passiva da apelada, por ser estipulante e intermediária do contrato de seguro, com responsabilidade solidária, invocando precedente do TJ-SP; (ii) violação ao dever de informação pela apelada, que teria deixado de comunicar adequadamente a limitação etária no momento da contratação, em ofensa ao art. 6º, III, do CDC, ao art. 765 do CC e à Lei nº 15.040/2024, além do Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ, segundo o qual a responsabilidade pela prestação de informações sobre cláusulas limitativas em seguros coletivos recai exclusivamente sobre o estipulante; (iii) existência e validade do seguro prestamista, pois a cláusula 14 do contrato prevê a cobrança do prêmio nas parcelas mensais, sendo a recusa de cobertura por limite etário abusiva e não informada, configurando cláusula nula nos termos do art. 46 do CDC; (iv) configuração de dano moral indenizável, decorrente da negativa de cobertura em momento de luto familiar, com violação à boa-fé contratual e aos direitos da pessoa idosa previstos nos arts. 4º e 6º do Estatuto do Idoso.

Requer a reforma integral da sentença para reconhecer a obrigação de quitação da cota, a liberação da carta de crédito e a condenação da apelada ao pagamento de danos morais, além da inversão da condenação em custas e honorários (Id. 349217912).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que: (i) a ilegitimidade passiva subsiste, pois não detém responsabilidade direta pelo pagamento de indenizações securitárias, que incumbe exclusivamente à seguradora, inexistindo solidariedade legal ou contratual nos termos dos arts. 264 e 265 do CC; (ii) o seguro prestamista jamais foi contratado, conforme comprovado pela carta de exclusão datada de 29/09/2015, recebida e assinada pela consorciada, e pelo extrato de pagamentos que não registra qualquer cobrança de prêmio; (iii) a consorciada tinha plena ciência da exclusão, afastando qualquer alegação de violação à boa-fé ou à legítima expectativa; (iv) ausente ato ilícito, não há dano moral indenizável, tratando-se de mero inconformismo; (v) o Tema 1.112 do STJ não socorre o apelante, pois a responsabilidade do estipulante pelo dever de informação pressupõe a existência de contrato de seguro válido, o que não ocorreu no caso (Id. 349217917).

Custas de preparo recolhidas (Id. 352288360).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Leandra Rodrigues Cardoso contra sentença do MM. Juiz Luis Otávio Pereira Marques, da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT (proc. nº 1000259-95.2025.8.11.0041), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face da Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.

O apelante pugna pela reforma integral da sentença, alegando: legitimidade passiva da apelada como estipulante solidária; violação ao dever de informação quanto à limitação etária, com ofensa ao art. 6º, III, do CDC, ao art. 765 do CC, à Lei nº 15.040/2024 e ao Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ; validade do seguro prestamista previsto na cláusula 14 do contrato, sendo abusiva a recusa de cobertura por critério etário não informado, nos termos do art. 46 do CDC; e configuração de dano moral indenizável pela negativa de cobertura em contexto de luto, com violação à boa-fé e aos arts. 4º e 6º do Estatuto do Idoso.

Requer a quitação da cota, a liberação da carta de crédito, a condenação da apelada em danos morais e a inversão da sucumbência.

Pois bem.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em saber se houve efetiva contratação do seguro prestamista vinculado à cota nº 100 do grupo 1766 e, por consequência, se a apelada está obrigada a promover a quitação do consórcio em razão do falecimento da consorciada.

A análise do conjunto probatório dos autos conduz à conclusão de que o seguro prestamista jamais se aperfeiçoou como contrato válido e eficaz.

A cláusula 14 da proposta de adesão, invocada pelo apelante como fundamento da cobertura, não é suficiente para tanto. Sua redação é expressa ao condicionar a cobertura ao
"pagamento do prêmio de prestamista cobrado na parcela mensal"
e ao atendimento
"das condições estabelecidas no artigo 27 do Regulamento e na apólice respectiva"
. Trata-se, portanto, de previsão de possibilidade de contratação, e não de contratação automática e incondicionada. A proposta não se confunde com o contrato, e a ausência de aceitação válida pela seguradora impede o aperfeiçoamento do vínculo securitário.

No caso concreto, a consorciada possuía 70 anos, 5 meses e 20 dias na data da adesão (23/09/2015), e o contrato tinha prazo de 180 (cento e oitenta) meses, o que implicaria que, ao seu término, ela contaria com aproximadamente 85 anos — idade superior ao limite de 75 anos estabelecido pela seguradora.

Diante disso,
apenas seis dias após a assinatura da proposta
, a apelada expediu correspondência (Id. 183042535) comunicando expressamente à consorciada que
"a cota de consórcio mencionada acima, subscrita por Vossa Senhoria, não poderá ter a cobertura do seguro prestamista incluída tendo em vista que a idade do segurado está acima do limite previsto no seguro para que mencionada cobertura seja concedida."
Essa correspondência foi recebida e assinada pela própria falecida, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da exclusão.

Corrobora essa conclusão o extrato de pagamentos (Id. 183042537), que demonstra, ao longo de todo o período contratual, a ausência de qualquer cobrança a título de prêmio de seguro prestamista. Nos termos do art. 757 do CC, o pagamento do prêmio é elemento essencial do contrato de seguro, de modo que sua inexistência confirma que a relação securitária nunca se constituiu. A jurisprudência é assente nesse sentido, exigindo a comprovação do pagamento do prêmio e da aceitação da proposta pela seguradora para que se reconheça a efetiva contratação do seguro prestamista.

O argumento recursal de que a apelada violou o dever de informação ao não comunicar adequadamente a limitação etária não resiste ao confronto com as provas dos autos. A comunicação da exclusão foi realizada de forma expressa, clara e tempestiva — seis dias após a adesão —, com aviso de recebimento assinado pela consorciada. Não há, portanto, omissão informacional que possa ser imputada à apelada. Ao contrário, a conduta da administradora foi exatamente a que se esperava: comunicar prontamente a impossibilidade de cobertura e abster-se de cobrar prêmio por serviço que não poderia ser prestado.

O Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ, invocado pelo apelante, trata da responsabilidade do estipulante pela prestação de informações sobre cláusulas limitativas e restritivas em contratos de seguro de vida coletivo. Sua aplicação pressupõe a existência de um contrato de seguro válido e a omissão do estipulante em informar adequadamente o segurado sobre suas condições. No presente caso, não há contrato de seguro a ser discutido — a proposta foi recusada pela seguradora por critério etário objetivo, e a consorciada foi comunicada dessa recusa de forma expressa e tempestiva. Inaplicável, portanto, o referido precedente vinculante à hipótese dos autos.

Pela mesma razão, não prospera a alegação de abusividade da cláusula de limitação etária com fundamento no art. 46 do CDC, isso porque a restrição etária estava prevista no art. 27, "b", do Regulamento Geral do Consórcio, integrante do contrato, e foi comunicada à consorciada logo após a adesão. Não se trata de cláusula surpresa ou de condição não informada, mas de critério objetivo aplicado e comunicado de forma transparente.

Quanto ao dano moral, sua configuração pressupõe a existência de ato ilícito, isso porque tendo a apelada agido em estrita conformidade com as condições contratuais e regulamentares, comunicando tempestivamente a exclusão da cobertura e abstendo-se de cobrar prêmio por serviço não prestado, não há conduta antijurídica que possa ensejar responsabilidade civil, sendo que a recusa em quitar o consórcio mediante cobertura securitária inexistente configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando o dever de indenizar. O inconformismo com a negativa, por si só, não caracteriza abalo moral indenizável.

Os danos materiais alegados no valor de R$3.644,66 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) tampouco foram demonstrados, inexistindo nexo causal entre eventuais prejuízos e a conduta da apelada, especialmente diante da comprovação de que nenhum valor foi cobrado a título de prêmio securitário.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026